Tribunal: TJSP
Processo: 2036145-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HIPÓTESE EM QUE RESTOU CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. AUTORA APOSENTADA QUE AUFERE RENDIMENTOS MÓDICOS. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ADEMAIS, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.